Tribunal: TJMT
Processo: 1029318-28.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029318-28.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), KLEBER VINICIUS CASTILHO MACHADO - CPF: 062.284.571-36 (RECORRIDO), CESAR FERNANDO DA SILVA NUNES - CPF: 841.067.271-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDWIN ROY PEDROSO - CPF: 036.886.531-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO JUVENAL DA SILVA - CPF: 960.835.491-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARY CRISTIANE BOLLER BARBOSA - CPF: 454.877.231-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO
DE ENTORPECENTES – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – RECONHECIDA A NULIDADE DAS BUSCAS VEICULAR E DOMICILIAR –
RECURSO MINISTERIAL
– ALMEJADO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – PREMATURO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCAS PESSOAL E VEICULAR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

“(...) Revela-se prematura a rejeição da denúncia sob o fundamento de que houve (...) ilegalidades na abordagem, busca pessoal e domiciliar, com a consequente inidoneidade da prova, quando a conduta mais prudente é a produção de provas sob o crivo do contraditório para o melhor esclarecimento dos fatos. (...)”
(TJGO, RSE 56450344420218090051, Rel. Des. Lília Mônica de Castro Borges Escher, Publicação: 27/03/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Kleber Vinicius Castilho Machado
foi denunciado por autoria do crime de Tráfico de drogas (art. 33, Lei nº. 11.343/06), contudo, o Juízo de primeiro grau reconheceu a ilicitude das provas obtidas por meio de buscas veicular e domiciliar sem autorização judicial e, em razão disso, rejeitou a exordial acusatória (Id. 194235198 - Pág. 316).

Contra o indigitado
decisum
, o
Ministério Público
, a tempo e modo, interpôs este Recurso em Sentido Estrito objetivando o recebimento da denúncia, sob a alegação de que as buscas ocorreram de forma lícita (Id. 194235198 - Pág. 330).

Por sua vez, a Defesa guerreou pela subsistência da decisão atacada, tal como, foi proferida (Id. 194235198 - Pág. 333).

O Juízo primevo manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 194235198 - Pág. 341).

Em seu parecer, a PGJ opinou pelo provimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 194999163):

“ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MÉRITO. Comprovação robusta. Ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos. Prova testemunhal e demais provas colacionadas aos autos. Cabimento do pedido. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Kleber Vinicius Castilho Machado
foi denunciado por autoria do crime de Tráfico de drogas (art. 33, Lei nº. 11.343/06), contudo, o Juízo de primeiro grau reconheceu a ilicitude das provas obtidas por meio das buscas veicular e domiciliar, realizadas sem autorização judicial e, em razão disso, rejeitou a exordial acusatória, contudo, contra o indigitado
decisum
, o
Ministério Público
se insurge objetivando o recebimento da denúncia, sob a alegação de que as buscas ocorreram de forma lícita.

Contextualizando os fatos, os policiais militares
Cesar Fernando da Silva Nunes
e
Edwin Roy Pedroso
afirmaram na delegacia que sua guarnição estava em patrulhamento pelo Bairro Costa Verde, quando se depararam com
Kleber
e
Ananda Leticia da Costa Ferreira
, em um veículo Fiat Palio
em atitude suspeita
. Realizada a abordagem, foram encontradas 5 porções de substância análoga a maconha, 2 porções de substancia análoga a cocaína e uma quantia de R$124,00. Na ocasião,
Kleber
informou que são de sua propriedade e que em sua residência haviam outras porções de entorpecente para o seu próprio consumo e, lá estando, encontraram mais 17 porções de maconha, 9 de cocaína e 7 de droga sintética, além de R$ 600,00. Na bolsa de
Ananda
, foram encontradas 2 porções de maconha e ela alegou ser usuária de drogas.

Em seu interrogatório policial,
Kleber
afirmou que foi abordado pelos policiais militares no trajeto para a sua casa, foi revistado, bem como o seu veículo e a bolsa da sua namorada
Ananda
. Assumiu a propriedade de 10 porções de maconha, 3 porções de cocaína e 11 porções de droga sintética, do tipo MD, mas negou que tenha sido encontrada a balança, dizendo que foi plantada pelos policiais militares. Além disso, sustentou ter sido agredido fisicamente, verbalmente, bem como intimidado pelos agentes da Lei quando disseram que colocariam 1 quilo de droga como sendo de sua propriedade, sendo coagido a leva-los até sua residência.

Nesse contexto, constata-se que a busca domiciliar, a princípio, foi satisfatoriamente justificada pelo flagrante do recorrido em via pública, portando entorpecentes, de modo que, não haveria que se falar em ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio. O que foi considerado ilegal pelo magistrado
a quo
foram as buscas pessoal e veicular, pois, ele entendeu pela ausência de fundadas suspeitas aptas a justificar a ação policial; e, consequentemente, considerando que a busca domiciliar decorreu das buscas pessoal e veicular, também foi reconhecida sua invalidade.

Sobre o que motivou a abordagem seguida de busca pessoal e veicular, os policiais ouvidos relataram que estavam em patrulhamento pelo bairro, quando se depararam com o
Kleber
e
Ananda
em um veículo
em atitude suspeita
. Essa assertiva vaga e imprecisa de que o recorrido trafegava em atitude suspeita, por si só, é incapaz de justificar a medida invasiva de busca pessoal e veicular, contudo, não se pode ignorar que as provas até então colhidas, foram produzidas, exclusivamente, no inquérito policial.

Inegavelmente, o feito se encontra em fase de mera admissibilidade da acusação e as circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante do recorrido serão esclarecidas durante a fase de instrução criminal, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas e interrogado o réu, tudo perante o Juízo e sob o crivo do contraditório.

Sendo assim, considerando a prematuridade da fase em que se encontra o processo, é inviável o reconhecimento de ilegalidade nas buscas pessoal e veicular, devendo-se prosseguir para a fase instrutória, quando então, o julgador terá elementos suficientes para formar seu convencimento acerca de eventual ilegalidade na ação policial.

Nessa mesma linha de raciocínio, colaciono julgado do TJGO:

“(...) Revela-se prematura a rejeição da denúncia sob o fundamento de que houve quebra da cadeia de custódia, ilegalidades na abordagem, busca pessoal e domiciliar, com a consequente inidoneidade da prova, quando a conduta mais prudente é a produção de provas sob o crivo do contraditório para o melhor esclarecimento dos fatos. 2) Recurso ministerial conhecido e provido, para receber a denúncia e determinar o prosseguimento do feito. (...)” (TJGO - RSE: 56450344420218090051, Relator: Des(a). Lília Mônica de Castro Borges Escher, Goiânia - Data de Publicação: 27/03/2023)

Até mesmo porque, a busca pessoal e também a veicular, estarão sempre legitimadas quando a polícia militar se deparar com qualquer situação anormal ou estranha. Ao estar em patrulhamento ostensivo,
a polícia tem o dever de analisar tudo o que está ao seu redor
, e exatamente por isso, desloca-se em viaturas em baixa velocidade, sempre atenta ao que ocorre por onde passar, observando a circulação de pessoas e também de veículos.

Sobre o tema, colhe-se a seguinte lição doutrinária:

“Distinguem-se as duas espécies de busca pessoal: a processual e a preventiva, de acordo com o momento em que é realizada, bem como de acordo com a sua finalidade. Antes da efetiva constatação da prática delituosa,
ela é procedida por iniciativa de autoridade policial e constitui ato legitimado pelo exercício do poder de polícia, na esfera de atuação da Administração Pública, com finalidade preventiva”
(NASSARO, Adilson Luís Franco, Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2760, 21 jan. 2011. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/18314).

Ora, o comportamento das pessoas, as situações circunstanciais ou até mesmo a aflição ou nervosismo (sem motivo aparente), não podem passar por desapercebidas pelo agente de segurança (sob pena, inclusive, de evidente despreparo) pois, naquele momento,
o policial está executando um trabalho que exige pronta atuação e imediata
(dentro da legalidade) em atendimento à preservação da ordem pública, e aliás, na maioria das vezes, por assim agir, consegue identificar um alguém cometendo um delito ou, prestes a praticá-lo.

Destarte, entendo que o magistrado
a quo
incorreu em verdadeiro prejulgamento da causa, ao afirmar que a atuação dos policiais teria se dado de forma ilegal.

Ademais,
como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

E para desconstituir a aparente legalidade da ação dos policiais militares demandaria uma ampla e aprofundada incursão no panorama fático-probatório, com caráter irreversível, e que somente seria possível após a colheita de toda prova oral a ser realizada sob o manto da ampla defesa e do contraditória, não em sede de recebimento da denúncia em que se limita à admissibilidade da acusação.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
dou provimento
a este
Recurso em Sentido Estrito
para
reformar a decisão
singular
, e por consequência,
receber de forma integral a denúncia
oferecida contra
Kleber Vinicius Castilho Machado
,
determinando, assim, o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

TERCEIR
A CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
N.
1029318-28.2023.8.11.0000

VOTO VOGAL – PEDIDO DE VISTA

VOTO DIVERGENTE

VOGAL DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Conforme exposto pelo relator, cuida-se
de recurso
em sentido estrito
interposto p
elo

Ministério Público

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/MT, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1018322-33.2021.8.11.0002,
que
reconheceu a ilicitude das provas obtidas por meio de busca veicular e domiciliar, realizadas sem autorização judicial e, por consequência, rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de Kleber Vinicius Castilho Machado pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas
.

O Ministério Público, pugna pela reforma da aludida decisão, com o recebimento da denúncia apresentada em desfavor do recorrido, sustentando que, na espécie, estão presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria quanto ao crime de tráfico de drogas atribuído à sua pessoa
, eis que regular e legítima a abordagem do recorrido
.

Após o regular processamento
,
o caso em análise foi submetido a julgamento perante esta
Terceir
a
Câmara Criminal, oportunidade na qual o Desembargador
Rondon
Bassil

Dower
Filho
, na condição de relator,
deu-
lhe provimento
“
para
reformar a decisão
singular, e por consequência,
receber de forma integral a denúncia
oferecida contra
Kleber Vinicius Castilho Machado
, determinando, assim, o regular prosseguimento do feito
.”
.
Destaques no original

Pedi
vista dos autos para melhor analisar a matéria.

D
a análise que fiz do
presente
recurso
, peço vênia,
para
divergir do relator
.

Com efeito, d
epreende-se destes autos que o recorrido foi preso em flagrante delito no dia 1
8
de
maio
de 202
1
, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, tendo sido concedida sua liberdade provisória na audiência de custódia.

Constata-se, outrossim, que o Ministério Público, ofertou denúncia
em desfavor
do recorrido, nos seguintes termos:

[...]

1) Consta do caderno informativo em anexo (nº 1018322-33.2021.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 18 de maio de 2021, por volta das 23h10min, na
Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 1230, bairro Costa Verde em Várzea Grande/MT
, o denunciado
KLEBER VINÍCIUS CASTILHO MACHADO
, trazia consigo e mantinha em depósito droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos que os policiais militares estavam em patrulhamento, quando procederam a abordagem do veículo Pálio, cor Preto, Placa NPO-1051, com o denunciado
KLEBER VINÍCIUS CASTILHO MACHADO
e
Ananda Letícia Da Costa Ferreira
em seu interior em atitude suspeita. Em revista pessoal, nada foi encontrado, contudo, ao realizarem revistas no automóvel, foram localizadas
05 (cinco) porções de Maconha, 02 (duas) porções de Cocaína e R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) em espécie
. Indagados sobre o entorpecente, o denunciado
KLEBER
confessou ser proprietário das drogas e informou que em sua residência haveria mais entorpecentes.

3) Em ato contínuo, a equipe da polícia se diligenciou até o local informado e após buscas foram encontradas mais
19 (dezenove) porções de Maconha, 09 (nove) porções de Cocaína, 07 (sete) porções de MDA, R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie e 01 (uma) balança de precisão
. Em buscas feitas na bolsa da denunciada Ananda, foram encontradas 02 (duas) porções de Maconha, que informou ser para uso.

4) Diante disso, ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, e perante a autoridade policial, negaram a prática do crime de tráfico de drogas. (
IDs
58100091 e 58100094).

5) Posteriormente, foram realizadas diligências complementares a fim de apurar o envolvimento de
KLEBER VINÍCIUS
e
Ananda Letícia
com o tráfico de drogas. Desse modo, foi relatado pelos
investigadores que puderam perceber que o denunciado exercia o comércio de drogas e utilizava do apartamento para armazenar drogas e os apetrechos para posterior venda, bem como utilizava o veículo Fiat Pálio para realizar a entrega dos entorpecentes. Com relação a Ananda Letícia, não lograram êxito em angariar elementos que vinculassem na participação no tráfico de drogas, relatando ainda que ela frequentava o local apenas nos finais de semana. (ID 87903339)

6) Dessa forma, embora a quantidade das drogas não tenha sido elevada, os demais elementos contidos no caderno informativo, como a variedade da substância e os materiais apreendidos, evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID (58099077, página 05), pelo Termo de Apreensão ID 58099084, pelo Laudo Pericial de nº º 3.14.2021.75804-01 (ID 58099082), o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado
positivo
para
“MACONHA”, “COCAÍNA” e “MDA”
, pesando, respectivamente,
86,89 g (oitenta e seis gramas e oitenta e nove centigramas), 10,41 g (dez gramas e quarenta e um centigramas) e 5,64 g (cinco gramas e sessenta e quatro centigramas)
.

Deixo de oferecer denúncia em relação a
Ananda Letícia Da Costa Ferreira
, uma vez que, constatou-se a ausência de indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, faltando, assim, um dos pressupostos para o seu oferecimento
.
[...].
Destaques no original

O juízo de primeira instância, entendendo não haver justa causa para a propositura da ação penal, rejeitou a denúncia contra o recorrido, conforme se
infere na
decisão abaixo parcialmente transcrita:

[...]

Trata-se de ação penal instaurada em desfavor de
KLEBER VINÍCIUS CASTILHO MACHADO
pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ocasião em que foram apreendidos
86,89g
(oitenta e seis gramas e oitenta e nove centigramas) de
maconha
,
10,41g
(dez gramas e quarenta e um centigramas) de
cocaína
e
5,64g
(cinco gramas e sessenta e quatro centigramas) de
MDA
.

O acusado foi devidamente notificado (ID. nº 102436483).

Após, o douto advogado particular apresentou defesa prévia, suscitando a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e a nulidade das buscas realizadas por ausência de fundadas suspeitas (ID. nº 111657141).

Nesta data, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

A presente denúncia, com o devido respeito a seu subscritor, não merece ser recebida.

No caso, sucede que, pelo teor da peça acusatória não se extrai a narrativa da justa causa para o exercício da ação penal. Igualmente, em atenta leitura ao inquérito policial que a subsidiou, em especial,
boletim de ocorrência lavrado e depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, chega-se à igual conclusão.

No ponto, disciplina o art. 395 do
CPP que:

“Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I -
for
manifestamente inepta

II -
faltar
pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Segundo consta dos autos, percebe-se, sem maiores esforços que as buscas pessoal e, consequente, domiciliar restaram justificadas, basicamente, pelos seguintes fatores, quais sejam, denúncia anônima e alegação vaga e genérica de "atitude suspeita" (sem mínima descrição de tal atitude), sem, contudo, haver indicação de ter ocorrido procedimento investigatório prévio ou que, no momento da abordagem, houvesse dado concreto a autorizar a medida invasiva.

Acerca da busca pessoal, disciplina o art. 240, § 2º, do CPP, que para a sua realização é necessária haver fundada suspeita sobre a posse de objetos ilícitos para que seja possível a referida diligência, contudo, a legislação processual penal não trouxe o conceito de “fundada suspeita”, papel que ficou reservado à jurisprudência.

Com efeito, a jurisprudência ao interpretar o art. 244 do Código de Processo Penal, destacou que a existência de fundada suspeita (justa causa) deve ser baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, sob pena da medida se converter em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias.

Nesse viés, restou fixado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça de que a suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse do objeto ilícito; meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas); reação ou expressão corporal como nervosa ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta não satisfazem a exigência legal, não legitimando, destarte, a busca pessoal.

Como reforço argumentativo, trago à baila o julgado oriundo do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, que passou a servir de parâmetro para os recentes julgados da referida Corte. Colha-se:

(...)

Essa é a maneira de evitar que a busca pessoal se converta em
salvo conduto
para que se faça abordagens exploratórias e aleatórias na prática conhecida como pesca probatória (
fishing

expedition
).

Repita-se: no caso dos autos não é possível extrair, a partir da documentação carreada, elementos fáticos que justificam a decisão inicial de realizar a busca corporal no réu, uma vez que denúncias anônimas; expressões como “fundada suspeita” desacompanhada de elementos a indicar em que consistiria a referida suspeita; impressões que sejam subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, não a legitimam.

A realidade que se tem apresentado quotidianamente, infelizmente, demonstra que postergar a análise para a fase do julgamento final tem implicado no abarrotamento do Poder Judiciário, trilhado
caminho diverso daquele esperado para a celeridade processual e prestação jurisdicional efetiva, diante de entendimento sedimentando pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Com efeito, sendo nula a primeira prova obtida por meio da busca pessoal, todas as demais provas que possuem nexo causal com a conduta ilícita primeiramente praticada serão consideradas nulas por derivação, conforme §1º do art. 157 do Código de Processo Penal, aplicando-se no caso concreto a “Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada” (“
Fruits

of

the

Poisonous

Tree
”).

Diante do exposto, não tendo preenchido o standard probatório de ‘fundada suspeita’ para busca pessoal e, consequente, busca domiciliar, com fundamento no art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal,
REJEITO A DENÚNCIA
ofertada em desfavor de
KLEBER VINICIUS CASTILHO MACHADO
, qualificado nos autos.

CIENTIFIQUEM-SE
às partes.

No mais, ante a alegação de violência sofrida pelo acusado,
ENCAMINHE-SE
cópia integral do processo à Promotoria Competente para providências que entender necessárias.

[...]

Destaques no original

A
decisão reprochada deve ser mantida, porque, realmente, não havia justa causa para a instauração de uma persecução penal contra o recorrido, uma vez que não foram amealhados, na fase investigativa, qualquer elemento de convicção apto a indicar a prática do comércio malsão por parte dele.

Isso porque, analisando as circunstâncias da prisão do recorrido e a apreensão dos entorpecentes, verifica-se que os policiais militares, em rondas pelo bairro
Costa Verde
, afirmaram
que
o
abordaram
juntamente com
sua namorada
, posto ambos
estavam de carro, por estarem em
atitude suspeita
,
quando

encontrar
am
algumas porções de
maconha e
de

cocaína e
R$ 124,00
em espécie.

O
recorrido, em sede policial, afirmou que
foi
coagido

pelos policiais militares
para

levá-los

até
a
sua casa, onde foram encontradas outras porções de drogas
, que, segundo ele,
era
destinada ao seu uso
pessoal
;
uma balança de precisão
;
e R$ 600,
00 em dinheiro,
consoante pode ser inferido desta parte de seu interrogatório:

[...]

QUE afirma ter sido abordado pelos policiais militares no trajeto para a sua casa; QUE foi revistado, bem como o seu veículo e a bolsa da sua namorada ANANDA LETICIA DA COSTA FERREIRA, momento que foram

encontradas algumas porções de maconha com ela; QUE afirma a posse e propriedade de apenas 10 porções de
substância entorpecentes análoga à maconha, 3 porções de cocaína e 11 porções de droga sintética, do tipo MD; QUE nega que a balança seja sua; QUE foi plantada pelos policiais militares; QUE afirma ter sido agredido fisicamente, verbalmente, bem como intimidado por eles quando disseram que colocariam 1 quilo de droga como sendo de sua propriedade; QUE o interrogado afirma ter sido coagido pelos policiais a deslocarem até sua residência; QUE não convidou os policiais até a residência; QUE o interrogado adquire a droga de pessoas aleatórias, moradoras de vários bairros de Cuiabá e consome a droga juntamente com sua namorada;

[...]

(ID
194235198
, p.
107/10
8
).

Por outro lado, os policiais militares que participaram das diligências em nada contribuíram para demonstração do tipo penal, pois disseram, tão somente, que abordaram o recorrido
na via pública quando o
viram
com a namorada em um veículo

Fiat Pálio, cor prata, esclarecendo que a abordagem não partiu de denúncia
anônima (ID 194235198, p.
96 e
99).

Além disso, colhe-se das declarações dos agentes públicos, que nenhuma outra diligência foi encetada a fim de apurar a comercialização da droga por parte do
recorrido, seja mediante campan
a ou entrevista com vizinhos e/ou usuários.

Sendo assim, é forçoso reconhecer que, despeito de as declarações dos integrantes da Polícia Militar serem dotadas de fé pública, restaram isoladas nestes autos, posto que o recorrido não foi flagrado em situação que desse a entender que, de fato, comercializasse drogas, porquanto foi surpreendido na posse de pequena quantidade de entorpecentes consistente em
86,89 g (oitenta e seis gramas e oitenta e nove centigramas)
de maconha
, 10,41 g (dez gramas e quarenta e um centigramas)
de cocaína
e 5,64 g (cinco gramas e sessenta e quatro centigramas)
de MDA
.

Vê-se, pois, que não havia nenhum elemento objetivo e seguro suficiente a justificar a abordagem e a
busca

n
o recorrido naquela oportunidade, porqu
e
não existia qualquer circunstância fática que pudesse retratar fundadas suspeitas de prática de crime, senão as declarações dos agentes públicos, segundo as quais ele
estaria em atitude suspeita, sem, contudo, serem descritas que atitudes seriam essas
.

Releva ponderar, ademais, que não obstante
a atitude suspeita, aliada a
existência de
indícios que
apontem a prática de ilícito
possa
m

consubstanciar
fatos suficientes para dar início às investigações em relação a determinada pessoa, ela
[a atitude suspeita]
, isoladamente, não serve para motivar a propositura de uma ação penal, uma vez que não se
traduz em motivos demonstrativos

da
ocorrência de um determinado injusto penal.

Logo, no caso destes autos, em que pese a
fé pública
atribuída as declarações
dos policiais militares
,
é forçoso reconhecer que não há justa causa para a deflagração de uma ação penal em desfavor do recorrido
; daí por que a
rejeição da denúncia contra

Kleber Vinicius Castilho Machado
era imperativa,
uma vez
, tal como visto alhures, o Ministério Público não trouxe lastro probatório mínimo para robustecer suas assertivas,
conforme

entendeu o prolator da decisão invectivada.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
mantendo inalterado o
decisum

invectivado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024